Tribunal: TJSP
Processo: 1025341-92.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECONVENÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ANELADA INAPTA A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO – RESILIÇÃO CONTRATUAL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO RESILITÓRIO PELA RÉ – INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RECONVENÇÃO INEPTOS –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA – RECONVENÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PROVA ANELADA INAPTA A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO – RESILIÇÃO CONTRATUAL – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO RESILITÓRIO PELA RÉ – INOCORRÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E RECONVENÇÃO INEPTOS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO
1 – O provimento jurisdicional se encontra devidamente fundamentado, esmiuçando a conclusão pela inépcia da reconvenção. Cumprimento do art. 93, IX, da CF.
2 – Cerceamento de defesa inocorrente. Prova testemunhal inapta a infirmar a conclusão do julgado, que reside no exercício regular do direito resilitório.
3 – Exercício regular do direito. Ré que notificou previa e tempestivamente as autoras manifestando seu desejo de resilir o contrato. Contrato que era renovado anualmente, sempre com prazo de um ano. Resilição conforme art. 473, do Código Civil.
4 – Litigância de má-fé. Autoras que omitiram e modificaram vários fatos essenciais à lide, como prazos e existência de instrumentos contratuais. Sanção devida.
5 – Pedido de indenização por danos materiais. Inépcia. Pedido que não decorre logicamente da causa de pedir (CPC, art. 330, § 1o, III).
6 – Reconvenção. Pedido parcialmente genérico. Ausência dos requisitos do art. 324, § 1o, II, do CPC. Direito regressivo que deve ser analisado em cada reclamação trabalhista, e não em condenação abarcando hipotéticas ações vindouras. Condenação apenas em relação aos valores comprovadamente pagos e oriundos de reclamação transitada em julgado. Reforma parcial da r. Sentença.
RECURSO DAS AUTORAS NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025341-
92.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que são apelantes/apelados
STELLA MARIS E FARO e STELLA MARIS E FARO ME, é apelado/apelante
METSO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso das autoras e deram provimento parcial ao recurso da
ré. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025341-92.2016.8.26.0602 -Voto no
2
Voto 28906
APELANTES/APELADAS: STELLA MARIS E FARO, STELLA
MARIS E FARO ME (JG) e METSO BRASIL INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA
AÇÃO CONDENATÓRIA
COMARCA: SOROCABA
JUIZ SENTENCIANTE: DR. TAMAR OLIVEIRA DE SOUZA
TOTARO SIQUEIRA
EMENTA
APELAÇÃO
-
AÇÃO
CONDENATÓRIA
-
RECONVENÇÃO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
-
SENTENÇA
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
-
INOCORRÊNCIA
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA - PROVA ANELADA
INAPTA A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO
-
RESILIÇÃO
CONTRATUAL
-
EXERCÍCIO
REGULAR DO DIREITO RESILITÓRIO PELA RÉ -
INOCORRÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL - PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E RECONVENÇÃO INEPTOS -
MULTA
POR
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
-
MANUTENÇÃO
1 – O provimento jurisdicional se encontra devidamente
fundamentado, esmiuçando a conclusão pela inépcia da
reconvenção. Cumprimento do art. 93, IX, da CF.
2 – Cerceamento de defesa inocorrente. Prova testemunhal
inapta a infirmar a conclusão do julgado, que reside no
exercício regular do direito resilitório.
3 – Exercício regular do direito. Ré que notificou previa e
tempestivamente as autoras manifestando seu desejo de
resilir o contrato. Contrato que era renovado anualmente,
sempre com prazo de um ano. Resilição conforme art. 473,
do Código Civil.
4 – Litigância de má-fé. Autoras que omitiram e
modificaram vários fatos essenciais à lide, como prazos e
existência de instrumentos contratuais. Sanção devida.
5 – Pedido de indenização por danos materiais. Inépcia.
Pedido que não decorre logicamente da causa de pedir
(CPC, art. 330, § 1o, III).
6 – Reconvenção. Pedido parcialmente genérico. Ausência
dos requisitos do art. 324, § 1o, II, do CPC. Direito
regressivo que deve ser analisado em cada reclamação
trabalhista, e não em condenação abarcando hipotéticas
ações vindouras. Condenação apenas em relação aos valores
comprovadamente pagos e oriundos de reclamação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025341-92.2016.8.26.0602 -Voto no
3
transitada em julgado. Reforma parcial da r. Sentença.
RECURSO DAS AUTORAS NÃO PROVIDO. RECURSO
DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de
fls. 3.467/3.478, cujo relatório se adota, que julgou (i) EXTINTA SEM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO a reconvenção, condenando a reconvinte ao
pagamento das verbas sucumbenciais e dos honorários advocatícios (dez por
cento sobre o valor da reconvenção), (ii) EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO o pedido de indenização por danos materiais e IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando as autoras ao
pagamento das verbas sucumbenciais e dos honorários advocatícios (dez por
cento sobre o valor da causa), observada a justiça gratuidade
O D. Magistrado a quo, inicialmente, reconheceu a inépcia da
inicial quanto ao pedido de indenização por danos materiais, explicando que o
pedido era incerto e não decorria da causa de pedir. Em raciocínio semelhante,
deu por inepta a reconvenção. Ao analisar o pedido de indenização por danos
morais formulado pelas autoras, concluiu não ter havido violação à boa-fé
objetiva por parte da ré, destacando que a resilição contratual foi devidamente
notificada. A propósito, condenou as autoras à sanção por litigância de má-fé,
pontuando sua tentativa de alterar a verdade dos fatos.
Inconformadas, as partes interpuseram recurso de apelação (fls.
3.486-3.501, autoras; fls. 3.511/3.522, ré).
As autoras deduziram as seguintes teses: (i) cerceamento de
defesa, pois não lhes foi concedido o pedido de produção de prova
testemunhal; (ii) indenização por danos materiais foi fundamentadamente
exposta na inicial, de modo que deve ser conhecida e provida; (iii) as autoras
foram lesadas pela abrupta e inesperada resilição, de sorte que fazem jus à
indenização por danos morais; (iv) ausência de litigância de má-fé.
A ré, por sua vez, arguiu o seguinte: (i) carência de
fundamentação; (ii) equívoco na r. Sentença quanto à gratuidade da autora
pessoa física, pois não lhe foi concedido o benefício; (iii) reconvenção
formalmente adequada, de modo que deve ser conhecida; (iv) possibilidade de
condenação das autoras ao pagamento das verbas trabalhistas arcadas pela ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025341-92.2016.8.26.0602 -Voto no
4
Houve contrarrazões (fls. 3.525/3.536, ré; 3.539/3.547, autoras).
É a síntese do necessário.
O recurso das autoras não merece provimento. O da ré,
parcial provimento.
Trata-se de ação condenatória (indenização por danos materiais e
indenização por danos morais) e de reconvenção (indenização por danos
materiais) fundadas em duradoura relação contratual (prestação de serviços
terceirizados). Dada a amplitude das matérias em discussão, passo
imediatamente à análise das preliminares.
A preliminar de carência de fundamentação (CF, art. 93, IX) não
procede. A r. Sentença expôs de forma minuciosa a motivação que entendeu
adequada para julgar inepta a reconvenção. Da mesma forma, a concessão de
gratuidade, embora sucinta, reportou-se ao cumprimento, pela autora pessoa
física, da intimação para instruir seu pedido com os documentos necessários
(fls. 3.472). É o suficiente para deferi-la, e, caso a ré não se conforme com o
deferimento em si, poderá discuti-la em eventual execução das verbas
sucumbenciais.
A preliminar de cerceamento de defesa segue o mesmo desalento.
As autoras insistem na produção de prova testemunhal quando, na verdade, a
verificação do abuso na resilição contratual se basta com a análise das provas
documentais. A linha de raciocínio adotada na r. Sentença, e que será acolhida
em parte, demonstra a inaptidão de eventual prova testemunhal alterar sua
conclusão. Portanto, uma vez que a prova ser produzida não possui potencial
de infirmar o desfecho, não vislumbro o cerceamento.
Depuradas as preliminares, sigo com o exame do mérito.
A relação contratual entre as partes, embora de longa data (mais
de vinte anos, fato incontroverso, fls. 3.475), passou a ser disciplinada por
meio de contratos escritos anuais a partir de 2007 (fls. 35/42, 2007/2008; fls.
46, 2008/2009; fls. 46/47, 2009/2010;fls. 48/49, 2010/2011; o contrato do
biênio 2011/2012 não consta nos autos e, por fim, fls. 332/350, 2012/2013). O
foco da controvérsia reside na análise do último contrato, assinado em jul/2012
e com término em jul/2013 (fls. 336).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025341-92.2016.8.26.0602 -Voto no
5
As autoras, em sua inicial, de fato, faltaram com a verdade em
diversos pontos. Alegaram exclusividade nos serviços, ponto impugnado pela
ré e nunca mencionado nos instrumentos contratuais apresentados (fls. 4).
Disseram não ter havido prévia notificação de resilição (aviso prévio de trinta
dias), embora a notificação tenha sido realizada em 17.7.2013 (fls. 5 e 351).
Afirmaram que o último aditamento contratual se deu em jul/2011, omitindo o
contrato assinado em jul/2012 (fls. 6 e fls. 332/350). Por fim, sustentaram
que o contrato era de prazo indeterminado, quando na verdade o contrato
era aditado anualmente até seu término (fls. 6).
Por essas razões, evidente a atitude contrária à boa-fé processual
adotada pelas autoras, justificando a manutenção da multa processual fixada.
Suas razões recursais reforçam isso. As autoras sustentaram, agora
em apelação, que assinaram a resilição contratual sob a promessa de
renovação. É totalmente sem sentido alguém assinar um distrato sob a
condição de renovação do contrato. Foge do razoável sua alegação.
Além disso, disseram que desconheciam o último instrumento
assinado (jul/2012), sob a desastrosa alegação de que assinavam documentos
enviados pela ré sem lê-los (fls. 3.496). Ora, se em relações de consumo não
se aceita essa frágil alegação, com mais razão sua rejeição em relações
empresariais. Esse fato, que deveras é pouco plausível, mesmo se fosse
considerado verdadeiro em nada isentaria as autoras, que, signatárias, para
todos os fins aquiesceram ao contrato.
Feitas essas considerações, a solução da questão é de fácil
compreensão. A ré notificou as autoras em 17.7.2013, antes do término do
contrato, concedendo-lhe trinta dias de aviso prévio (fls. 351). Ao final deste
prazo, as partes assinaram o instrumento de resilição (fls. 93), no qual
deram mútua quitação. Além da quitação, que por si só já era óbice
suficiente para repelir todas as pretensões deduzidas pelas autoras, invoco
o art. 473, do Código Civil para considerar válida a resilição feita pela ré, visto
que respeitou o comando legal.
Diante disso, tenho que a ré exerceu regularmente seu direito
resilitório, afastando a discussão a respeito da responsabilidade civil.
Prejudicada, consequentemente, a análise dos danos morais.
Na r. Sentença o I. Juiz a quo considerou inepto o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025341-92.2016.8.26.0602 -Voto no
6
indenização por danos materiais. Mantenho sua conclusão. As autoras
deduziram uma série de supostos prejuízos sendo que nenhum deles possui
relação com a resilição contratual. O empréstimo bancário e as supostas
dívidas trabalhistas e tributárias não possuem correlação com a causa de
pedir, obstando seu conhecimento (CPC, art. 330, § 1o, III).
De qualquer forma, ainda que fosse conhecido, o pedido seria
repelido no mérito. A quitação, de início, seria óbice suficiente, como já dito.
Além dela, poder-se-ia argumentar que todas essas obrigações se inserem no
risco da atividade empresarial. Empréstimos bancários foram voluntariamente
contratados pelas autoras, que, novamente friso, na condição de empresárias,
tomaram essa decisão racionalmente pensando sobre os riscos envolvidos
(standard do homo economicus). As demais obrigações eram de sua
responsabilidade, não a isentando delas a perda de um contrato empresarial
(como é o caso).
A reconvenção merece parcial conhecimento. O pedido
indenizatório decorre de cláusula contratual que impõe às autoras a
responsabilidade pelas dívidas trabalhistas (fls. 1.865, cláusula 2.1.7). No
entanto, a ré não delimitou o pedido de forma integralmente correta. Embora
haja a responsabilidade contratual, o direito de regresso da ré depende de
prova do trânsito em julgado das reclamações trabalhistas e prova dos
pagamentos. No caso, a ré busca a condenação genérica das autoras a
ressarcirem todos os futuros valores pagos em reclamações trabalhistas
pendentes e vindouras. Basicamente, um cheque em branco em seu favor.
O exercício desse direito regressivo, da forma como posto, não
merece conhecimento, porquanto ausentes os requisitos do art. 324, § 1o, II, do
CPC. Somente concluídas as ações é que será possível a análise,
casuisticamente, do direito regressivo da ré.
No entanto, merece amparo o direito regressivo sustentado na
única ação concluída e com pagamentos devidamente comprovados (autos
de n. 0010324-71.2014.5.15.0016, fls. 1.946/1.982). Com efeito, a ré
demonstrou ter desembolsado o valor de R$ 41.274,17 (quarenta e um mil
duzentos e setenta e quatro reais e dezessete centavos), em 6 (seis) parcelas.
Portanto, pagos esses valores, a procedência deve abarcá-los, incluindo,
também, as parcelas em aberto desta mesma ação cujo pagamento venha a ré a
realizar no curso da execução.
Em suma, rejeito na íntegra o recurso da autora e em parte o da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025341-92.2016.8.26.0602 -Voto no
7
As preliminares, pelos motivos expostos. O pedido de indenização por danos
materiais e a não merece conhecimento, porquanto inepto. A reconvenção,
parcialmente inepta, e, naquilo que não o é, procedente. No mérito, remanesce
apenas o pedido de indenização por danos morais, inexistente, visto que a ré
exerceu regularmente seu direito de resilir o contrato. Por fim, mantenho a
litigância de má-fé fixada em desfavor das autoras, que atentaram contra a boa-
fé processual ao tentarem, sem sucesso, alterar a verdade dos fatos.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso das
autoras e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da ré, reformando a r.
Sentença para conhecer PARCIALMENTE da reconvenção, e, na parte
conhecida,
julgar
PROCEDENTE
o
pedido,
condenando
as
autoras/reconvindas ao pagamento de indenização por danos materiais,
abrangendo os valores pagos (R$ 41.274,17), com correção monetária desde os
respectivos reembolsos e com juros moratórios a partir da citação, e os valores
a serem pagos na ação 0010324-71.2014.5.15.0016, com correção desde os
respectivos desembolsos. Na reconvenção, passo a condenar as partes em
sucumbência recíproca, cada qual arcando com metade das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em quinze por
cento sobre o valor atualizado da condenação. Na ação principal, majoro os
honorários advocatícios para quinze por cento sobre o valor atualizado da
causa, observada a gratuidade.
Maria Lúcia Pizzotti
Desembargadora